Tribunal: STF
Processo: Rcl 46881
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011199-43.2016.5.03.0036, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, nos recursos extraordinários de nº 611.503 e 958.252 – Temas nº 360 e 725.
    Narra figurar como ré, na condição de empregadora, em ação ajuizada pela interessada, Delis Christina da Silva, que pretende o pagamento de verbas decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício com Itaú Unibanco S.A., tomador dos serviços, ante ilicitude da terceirização.
    Ressalta a procedência, nas instâncias ordinárias, dos pedidos. Noticia homologada, em agravo de instrumento em recurso de revista, renúncia ao direito sobre o qual lastreada a ação, no tocante ao tomador. Assinala o insucesso de exceção de pré-executividade, na qual definida a exigibilidade do título judicial, considerada a possibilidade de renúncia. Destaca apresentado recurso de revista em agravo de petição na fase de liquidação.
    Afirma inobservados os acórdãos formalizados na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no recurso extraordinário alusivo ao Tema nº 725 do repertório da repercussão maior, em que fixada tese no sentido da licitude da terceirização tanto de atividade-meio quanto de atividade-fim.
    Remetendo ao assentado no processo piloto do Tema nº 360 da repercussão geral, sustenta possível o afastamento da coisa julgada, quando a sentença se basear em norma declarada inconstitucional por este Tribunal, antes de operado o trânsito em julgado. Sublinha o aproveitamento, ao corréu, dos efeitos da renúncia e a inexistência da preclusão maior presentes solidariedade e questão prejudicial a afetá-la. 
    Articula com ofensa ao devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Requer, no campo precário e efêmero, “seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. Busca, alfim, “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada”.
    O acórdão reclamado negou provimento, em 20 de outubro de 2020, a agravo de petição, determinando-se o prosseguimento da execução.
    2. A leitura da decisão atacada revela a ocorrência do trânsito em julgado. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não abordou o tema de fundo, limitando-se a proclamar:
    […]
    Do exame dos autos observo que o acórdão contra o qual a reclamada interpôs Recurso de Revista foi publicado em setembro de 2017 (quase um ano antes, portanto, da publicação da ata de julgamento das decisões do STF).
    O Recurso de Revista foi inadmitido por ausência de indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo (inciso I do §1º-A do art. 896 da CLT), decisão mantida pelo TST no julgamento do AIRR. 
    Não me parece que o caso seja de dúvida razoável, o que torna aplicável o item III da Súmula 100 ao caso.
    Pelo exposto, o trânsito em julgado da presente demanda se deu antes da publicação da ata de julgamento das decisões do STF, incidindo o disposto no § 15 do art. 525 do CPC (ação rescisória).
    Nesse contexto, deve ser mantida a r. decisão de origem que julgou improcedentes os embargos à execução da executada, rejeitando a arguição de inexigibilidade do título executivo.
    […]
    A formação da preclusão maior em momento anterior ao da formalização da reclamação impõe a inadmissibilidade da medida. Mostram-se pertinentes o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator